Tribunal: TJBA
Processo: 8010347-60.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010347-60.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HUGO PIRES BASTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela defesa de Hugo Pires Bastos contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. O réu foi encontrado transportando 34,61g de maconha e 19,73g de cocaína, além de manter em depósito em sua residência 766,19g de maconha, totalizando mais de 800g de drogas fracionadas para comercialização. 3. A sentença fixou pena-base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, posteriormente reduzida para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa após aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. A defesa requereu redução das penas-base aplicadas, contestando o percentual de aumento utilizado na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de aumento aplicado às penas-base foi adequado, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de tráfico de drogas onde apenas a circunstância judicial do art. 42 da Lei nº 11.343/06 é avaliada negativamente, as penas-base devem ser exasperadas no percentual de 1/6 (um sexto). 7. O magistrado de primeiro grau aplicou aumento de 1 ano de reclusão e 100 dias-multa sobre o mínimo legal, o que excede o parâmetro jurisprudencial consolidado. 8. A redução da pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa atende aos precedentes do STJ sobre proporcionalidade na dosimetria. 9. Mantém-se a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no percentual de 2/3, por ser o réu primário e possuir bons antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em crimes de tráfico de drogas, quando apenas a circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga for valorada negativamente, a exasperação da pena-base deve observar o percentual de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.177.348/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC nº 863.350/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8010347-60.2021.8.05.0274, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, onde figura como Apelante a Acusada HUGO PIRES BASTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa, para reduzir as penas aplicadas, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora